Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705599-98.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: RAUL RODRIGUES DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A APELADOS: BANCO DO BRASIL S/A, RAUL RODRIGUES DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. e de recurso adesivo interposto por Raul Rodrigues da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 49690279) que, nos autos da ação de devolução de valores e reparação de danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das transações bancárias realizadas e condenar o réu a ressarcir ao autor o valor de R$ 42.267,48 (quarenta e dois mil e duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora. Inconformado, o réu interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 49690282), defende, em síntese, a ausência de sua responsabilidade e a consequente inexistência do dever de reparar danos materiais. Lembra ser o uso de senha pessoal para realização de transações bancárias de responsabilidade única e exclusiva do correntista. Afirma tratar-se de fraude conhecida como “golpe do motoboy”, sobre a qual tece explicações e argumenta ser caso de responsabilidade exclusiva da vítima, porquanto compareceu ao caixa eletrônico e realizou transferência bancária a terceiros. Aduz não ser cabível alegar que as movimentações financeiras foram autorizadas em horários e valores atípicos ao perfil do autor, porquanto “o Banco não tem dever fiscalizatório sobre as transações realizadas pelos titulares do cartão, razão pela qual a transação é autorizada se inserida a senha pessoal e todas as outras confirmações de segurança, como a identificação por biometria, por exemplo, o que efetivamente ocorreu”. Argumenta não ter havido participação do banco no caso e não se tratar de fortuito interno. Explica que transações realizadas por terceiros que tenham obtido o cartão original e as credenciais do cliente por meio ardiloso em ambiente externo ao banco caracterizam-se como ilícitos nos quais não há fragilidade do banco. Destaca que as transações ocorreram através de celular liberado em caixa eletrônico, com leitura de QR Code. Defende inexistir dever de reparar danos materiais, por haver culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para serem julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Preparo regular (Ids 49690283 e 49690284). Em contrarrazões (Id 49690287), punga o autor pelo desprovimento do recurso interposto. O autor interpôs recurso adesivo (Id 49690288). Sustenta a total procedência dos pedidos iniciais, porquanto a prova documental carreada aos autos demonstra que o apelante não concorreu para o êxito da fraude financeira. Aduz haver equívoco na sentença, em razão da sua ausência de culpa, o que torna inconteste o dano moral sofrido, “uma vez que a movimentação não autorizada das quantias mantidas em conta poupança em virtude de falha da instituição financeira basta para acarretar violação aos direitos de personalidade” e o dever de reparação pelo réu do dano experimentado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para incluir na condenação do banco apelado o pagamento de indenização por dano moral ao autor. Preparo dispensado por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (Id 49690260). Contrarrazões à apelação adesiva ao Id 49690290, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, entre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser reformada, o apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, verifica-se que o juízo a quo se utilizou da seguinte fundamentação para condenar o réu a ressarcir ao autor o valor de R$ 42.267,48 (quarenta e dois mil e duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos): (...) No caso em apreço, a parte autora sustenta que foi vítima do chamado “golpe da falsa central de atendimento”, em que estelionatários se passam por funcionários da instituição financeira, solicitam dados pessoais, captam a senha e habilitam novos dispositivos para a realização de operações financeiras. Embora o réu não possa impedir ações dessa natureza, seria possível evitar o sucesso da empreitada criminosa. Para isso, o requerido tem o dever de investir em tecnologia para a detecção de fraudes dessa natureza, pois são frequentes esses golpes na era das transações bancárias digitais. Acresça-se, ainda, que o banco opera em mercado de consumo de massa, em que fraudes são frequentes e exigem aprimoramentos constantes nos filtros antifraudes, que possam coibir o sucesso dos estelionatários. Além disso, fraudes como a narrada estão relacionadas aos riscos do negócio, cujo retorno financeiro às instituições financeiras é extremamente vantajoso, face às altas taxas de juros que praticam e outros ganhos que auferem com a atividade econômica que desenvolvem. Nesse sentido, sobressai a prestação defeituosa do serviço pelo requerido, porquanto não forneceu a segurança que o consumidor esperava ao deixar de identificar a movimentação suspeita na sua conta corrente e de bloquear a retirada de valores, tendo em vista que se tratava de operações atípicas, pois realizadas num curto espaço de tempo, aproximadamente onze minutos, e em valores que destoam do padrão de transações bancárias realizadas pelo autor. A questão se insere no fortuito interno. Com efeito, não se afasta o dever de indenizar em situações como essa, conforme entendimento sedimentado no enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Destarte, a parte ré deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, ainda que provenientes de atos de estelionatários, tendo em vista que não houve a culpa exclusiva do consumidor e nem de terceiros, embora ambos tenham contribuído para o êxito da fraude. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRADA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES AO PADRÃO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO PELO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e a Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. 4. Não demonstrada as hipóteses excludentes de responsabilidade do §3o do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula no 479 do STJ. 5. Apesar de o Apelado ter fornecido os dados aos fraudadores na crença de que se tratava de preposto do Banco, o nexo causal para manter a responsabilidade objetiva do Apelante decorre da falha na prestação do serviço em evitar as operações fraudulentas, tendo em vista as movimentações bancárias totalmente fora do padrão do histórico do consumidor. 6. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1677770, 07022661820228070020, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, o autor teve que arcar com o prejuízo de R$ 42.267,48 (quarenta e dois mil e duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), sem a sua autorização (ID. 148685845), o qual deve ser ressarcido pelo réu, com correção monetária pelo INPC desde a data da transação fraudulenta (21/11/2022) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. (...) Em sede recursal, o apelante apresenta fundamentação relativa à fraude bancária popularmente conhecida como “golpe do motoboy”, no qual a vítima é levada a entregar seu cartão de uso pessoal e senha aos golpistas, os quais realizam compras, empréstimos e saques na conta do cliente. Ademais, o apelante tece sua argumentação na culpa exclusiva da vítima, com vistas a alcançar a total improcedência dos pedidos iniciais. Ocorre que, ao contrário do que faz crer o apelante, em nenhum momento o magistrado sentenciante fez qualquer menção acerca da fraude conhecida como “golpe do motoboy”, mas sobre o golpe da “falsa central de atendimento”. Com efeito, o pronunciamento judicial vergastado fundamentou a condenação do réu ao ressarcimento do valor de R$ 42.267,48 na prestação defeituosa de serviço pelo requerido, que se inseriu no campo do fortuito interno. Entendeu o i. magistrado que o réu não forneceu a segurança que o correntista necessitava, ao não identificar a movimentação suspeita na conta do autor e não bloquear a retirada de valores, tendo em vista se tratar de operações atípicas realizadas em curto espaço de tempo. É manifesta, portanto, a falta de congruência e de coerência das razões recursais, que não enfrentam o cerne dos fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por isso, ser conhecido. Prejudicada, por conseguinte, a admissibilidade da apelação interposta de forma adesiva pelo autor, porquanto o recurso adesivo não será conhecido se o principal for considerado inadmissível (art. 997, §2o, III do CPC). Ante o exposto: I) Com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manejada pelo réu, porquanto manifestamente inadmissível. II) Com fundamento nos arts. no art. 932, III e 997, §2o, III, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto pelo autor. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora